Tribunal: TJDFT
Processo: 0731559-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Inadimplência comprovada. Exercício regular de direito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação em que a parte autora busca a repetição em dobro de valor supostamente cobrado a maior em fatura de cartão de crédito.
2. A sentença julgou improcedente o pedido, porque reconhecido que a parte autora possuía dois cartões de crédito, em que havia realizado compras parceladas. Dois dos recibos juntados estavam vinculados a um cartão de crédito e o terceiro recibo ao segundo cartão de crédito.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cobrança indevida; ii) em tendo havido, se é caso de devolução em dobro.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (art. 373, I e II do CPC). A análise das provas dos autos revela que o réu se desincumbiu de seu ônus, na medida em que demonstrou a inadimplência da parcela vencível em 15/10/2023 no valor de R$ 86,88 (ID Num. 75754381 - Pág. 1).
6. Por outro lado, o comprovante de pagamento de ID Num. 75754365 - Pág. 2 se refere a outra dívida, também com vencimento em outubro, mas em 20/10/2023 e paga em 18/10/2023, no valor de R$ 84,00.
7. Por conseguinte, comprovada a inadimplência da autora, correta a cobrança pela requerida na fatura do mês subsequente (ID Num. 75754380 - Pág. 1), motivo pelo qual a improcedência do pedido é a medida de justiça, devendo a sentença permanecer inalterada.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa da parte recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 400,00.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.